Tribunal: TJSP
Processo: 1049293-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de lotes de terrenos urbanos. Cláusula contratual impusera aos compradores o pagamento do IPTU após a celebração dos contratos. Pagamentos efetuados diretamente para a ré vendedora, que não repassara os numerários correspondentes para a municipalidade. Descumprimento contratual caracterizado. Alegação da apelante de que estaria isenta de pagamento ou que é credora

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de lotes de terrenos urbanos. Cláusula contratual impusera aos compradores o pagamento do IPTU após a celebração dos contratos. Pagamentos efetuados diretamente para a ré vendedora, que não repassara os numerários correspondentes para a municipalidade. Descumprimento contratual caracterizado. Alegação da apelante de que estaria isenta de pagamento ou que é credora do Município. Ausência de relevância para o caso em exame. Inobservância do que fora pactuado é suficiente para o desfazimento, fazendo com que as partes retornem ao 'statu quo' primitivo. Restituição integral dos valores pagos em condições de sobressair, haja vista a culpa exclusiva da recorrente. Relação de consumo presente. Apelo desprovido.